Tribunal: TJMT
Processo: 39349-63.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
21/01/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 674984-4 / 2021
Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80393492420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80393492420198110001
Requerente: DOUGLAS FAUST
Requerido: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Beneficiário: DOUGLAS FAUST
Conta Judicial 1400121202553
Valor: R$ 9.769,56 (nove mil e setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
Autorizado: THAIANY COSMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 057.488.721-02
Data de Emissão: 21/01/2021
Titular Conta THAIANY COSMES DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 057.488.721-02
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 181692 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1139900556 1/1